Tribunal: STF
Processo: ARE 1513329
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 8):



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAS. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ART. 37, IX, DA CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, NO INTUITO DE BRULAR A REGRA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO AUTORAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 551. LEADING CASE RE 1.066.667/MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DEVER DE ADIMPLEMENTO DAS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS O TERÇO CONSTITUCIONAL, BEM COMO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, RELATIVOS AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017, MARÇO A DEZEMBRO/2018 E MAIO A DEZEMBRO/2019. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e V, §2º, e 39, §3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, pp. 6-9): 



    “(...) analisando-se a exordial, observa-se que a função desempenhada pelo Autor não se enquadra na aludida necessidade temporária de excepcional interesse público fundamentadora da contratação sem realização de concurso público prévio, sendo portanto nulo o contrato celebrado entre as partes.



    (...)



    Assim, se o contrato é nulo, não se pode cogitar em pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina, sendo flagrante a inconstitucionalidade em que incorreu o decisum combatido, motivo pelo que exsurge sua nulidade e torna impediente a reforma total do julgado, de forma a adequá-lo aos limites da Carta Magna”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279 do STF, pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de prequestionamento. Concluiu ainda pela ausência de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais indicados e pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou pelo óbice da súmula 279 do STF, pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de prequestionamento. Concluiu ainda pela ausência de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais indicados e pela ofensa reflexa à Constituição Federal. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente